Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735254-21.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEIME ALVES DA COSTA IMPETRANTE: THALES OLIVEIRA JANUARIO, GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: “Cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, que recebera denúncia ofertada em desfavor do paciente pela prática do delito capitulado no art. 121, §§ 3o e 4o, combinado com o art. 13, caput, e § 2o, todos do Código Penal. Investe a impetração contra referida decisão, e pede a anulação do recebimento da denúncia, seja pela (a) não realização de exames efetivamente comprobatórios da materialidade da conduta que se imputa, no caso, de ultrassonografias ou raios-X, tendo o único documento médico incriminador sido sumariamente infirmado com outro documento médico de igual valor probatório; (b) nulidade investigatória consubstanciada na ausência de oitiva do investigado, que além de ser procedimento obrigatório estatuído em lei, não lhe proporcionou o conhecimento da investigação, impedindo-lhe a produção probatória defensiva em tempo hábil quando ainda existentes os vestígios da suposta infração penal; (c) ausência de pressuposto de procedibilidade da ação, no caso, a ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal quando patentemente cabível, conforme os entendimentos ministeriais, doutrinários e dos tribunais aqui acostados. Pleiteia, outrossim, a suspensão processual do feito até o julgamento da presente ação mandamental. Em suporte aos pedidos, argumenta, em síntese, que: (1) todos os procedimentos pré e pós cirúrgicos forma seguidos à risca, principalmente em relação aos materiais utilizados, tais como contagem de compressas e materiais cirúrgicos; (2) a checagem das compressas bateu com a contagem inicial, e que ainda foi devidamente checado com o circulante de sala, o qual não relatou falta de nenhum instrumento cirúrgico, gases, compressas ou agulhas; (3) o paciente então, após seu plantão, não mais acompanhou a evolução da vítima, vindo a ter notícias novamente somente no dia 20 de dezembro de 2023, quando a vítima em estado grave, foi submetida a nova cirurgia no Hospital Regional de Taguatinga; (4) o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo e incurso nas tipificações dos arts. 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o) ambos do Código Penal, no dia 24 de janeiro de 2021, tendo a denúncia sido recebida pela titular da 2a Vara Criminal de Samambaia, sem que houvesse a sua oitiva e, tampouco, oferecimento de ANPP; (5) não há justa causa para a ação penal, logo, a denúncia deve ser rejeitada; (6) verifica-se fragilidade no conjunto probatório produzido contra o paciente; (7) em que pese haver registro de outro profissional médico relatando existência de corpo estranho na ofendida, não há nenhum exame necessário a dar lastro probatório, a exemplo dos Raios-X ou ultrassonografias, que são capazes de documentar a efetiva existência de tal corpo estranho; (8) não há sequer prova suficiente da existência de tal corpo estranho, de forma que não pode prosseguir uma ação penal; (9) verifica-se que no inquérito policial não houve oitiva do ora acusado, que poderia provar sua inocência; (10) o ANPP é cabível para crimes cuja pena mínima não atinja 4 anos; (11) não havendo o oferecimento do ANPP e nem mesmo a justificação de sua recusa quando em tese cabível, não pode o juiz receber a denúncia, devendo este dar azo a instauração da instância revisora mediante remessa dos autos. Não houve pedido liminar. Informações prestadas, Id 50615880.” A il. Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão do writ e, caso admitido, pela denegação da ordem. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, pretende a defesa técnica do paciente a declaração de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e, consequentemente, o trancamento da ação penal, por ausência de lastro mínimo probatório e por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal. GEIME ALVES DA COSTA, ora paciente, foi denunciado por incurso no artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o), em decorrência de suposto erro médico. A denúncia foi oferecida em 24/1/2021 e recebida em 26/1/2021. Pela pertinência, reproduzo o inteiro teor das informações prestadas pela MM. Juíza da 2a Vara Criminal de Samambaia. Segundo consta dos autos PJe 0700951-22.2021.8.07.0009, no dia em 14 de fevereiro e 2014, foi instaurado o Inquérito Policial no 112 – 26a DP, com o objetivo de realizar completa apuração dos fatos, no sentido de que: No dia 09/01/2014, JAQUELINE SILVA ROCHA (devidamente qualificada na ocorrência supra referenciada), por motivos a serem fielmente esclarecidos, evoluiu a óbito na sede do Hospital Regional de Taguatinga-HRT após ser internada em mencionada unidade hospitalar em decorrência de complicações pós-cirúrgicas. Segundo informações preliminares, a vítima foi submetida a um procedimento cirúrgico (laqueadura) no Hospital Regional de Samambaia HRSAM em 15/11/2013, e após alta hospitalar passou a queixar-se de dores na região abdominal, vindo, por tal razão, retornar ao hospital por três vezes consecutivas para ser avaliada, contudo foi orientada em todas as oportunidades a tomar um remédio (Buscopan), porque segundo os responsáveis que a atenderam as dores que estava sentindo eram gases. Diante da inércia dos profissionais de saúde do HRSAM, a vítima procurou o HRT, local em que foi internada e submetida a uma Esquerdo mia exploradora. Feito este novo procedimento cirúrgico constatou-se que havia um corpo estranho (compressa) na região abdominal de JAQUELINE, fato este que, possivelmente, ocasionara infecção e falência múltipla de seus órgãos. Encerradas as investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia contra GEIME ALVES DA COSTA como incurso no artigo 121, §§ 3o e 4o (c/c o art. 13, caput e § 2o), ambos do Código Penal, descrevendo, em suma, que no dia 22 de novembro de 2013, no período noturno, no Hospital Regional de Samambaia, localizado nesta cidade, o denunciado, agindo de forma imprudente e violando as regras técnicas de sua profissão e o dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de médico lhe impunha, optou por prestar um atendimento negligente e tecnicamente inadequado, com o que contribuiu para o óbito da paciente Jaqueline Silva Rocha, ocorrido às 17h00 do dia 09 de janeiro de 2014. A denúncia foi recebida em 26/01/2021 (id. 81972271). Tentadas diversas citações, foi expedido edital de citação em desfavor de GEIME ALVES DA COSTA. Antes de determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez citado pessoalmente (id. 168434163), GEIME ALVES DA COSTA constituiu advogado, e apresentou resposta à acusação (id. 169128541). Em resumo, a Defesa requer: - A rejeição tardia da denúncia, seja pela ausência do lastro mínimo probatório necessário A perfazer justa causa, seja pela ausência de pressuposto de procedibilidade da ação, no caso, a ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal quando patentemente cabível; - A absolvição sumária baseada na atipicidade da conduta, uma vez que o acusado não praticou qualquer fato típico que lhe possa ser imputável, militando em seu favor a dúvida favorecedora dos réus e o parco conjunto investigativo; - A absolvição sumária baseada em estado de necessidade na medida que o acusado estava sobre premente pressão de atender não só a suposta ofendida, mas diversos outros pacientes que tinham suas vidas e saúde em suas mãos; - Caso não possa entender que o estado de necessidade delineado pela premente pressão sofrida pelo acusado justifique, que o entenda como estado de necessidade exculpante para em eventual dosimetria da pena atribuir redução de 2/3 da pena cominada; - O reconhecimento do perdão judicial, na medida que desde que veio a ser cientificado desta ação penal o acusado padece de profundo abalo psicológico que por si só produz a reprovação necessária ao caso; - A ausência de condenação indenizatória, na medida que o acusado agia como agente público, estando albergado pelo entendido da corte constitucional de ilegitimidade passiva de demanda indenizatória; - No improvável caso de estabelecimento de indenização, que seja observada a exorbitância do clamado pelo órgão ministerial para reduzir o valor a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Finalmente, informo que o feito principal aguarda a manifestação do Ministério Público, quanto aos pleitos formulados pela Defesa em sede de resposta à acusação. Permanecendo ao inteiro dispor de Vossa Excelência para as informações adicionais que, porventura, se fizerem necessárias, subscrevo. Pelo relatado, a defesa apresentou resposta à acusação e formulou pedido de rejeição da denúncia, utilizando os mesmos argumentos apresentados na presente impetração. A MM. Juíza, diante de tal provocação, abriu vista dos autos ao Ministério Público. Em consulta ao andamento do processo de origem (n. 0700951-22.2021.8.07.0009), verifica-se que, em 8/9/2023, o Ministério Público apresentou manifestação no sentido de que a denúncia oferecida preenche os requisitos legais e, ao fim, requereu “a intimação da defesa técnica do denunciado para se manifestar sobre interesse em firmar ANPP com o MPDFT e, caso positivo, nova vista para início das tratativas. Caso não tenha interesse no ANPP, o Ministério Público reitera os termos da acusação promovida e requer seja mantida a decisão que corretamente recebeu a denúncia, rejeitado o pleito de absolvição do acusado apresentado pela defesa e determinado o regular prosseguimento do feito.” (PJE1 – ID 171394453). No momento, os autos originários estão conclusos à magistrada. Com feito, a autoridade impetrada ainda não se manifestou acerca dos pedidos, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência. Ademais, o Ministério Público requereu a intimação do réu para se manifestar sobre o interesse em firmar acordo de não persecução penal, justamente um dos argumentos dos impetrantes para requerer a rejeição da denúncia. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador